Tribunal: STJ
Processo: 0368424-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1037843 - SP(2025/0368424-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE
: GISLAIO RIAN DOS SANTOS
ADVOGADO
: GISLAIO RIAN DOS SANTOS - SP490032
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KOOKI TAGUTI (PRESO)
CORRÉU
: SERGIO MOYSES DE ASSIS
CORRÉU
: EDISON DE OLIVEIRA SANTOS
CORRÉU
: SAMUEL MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: JOSÉ AFONSO ADRIANO FILHO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL MILITAR.
.
HABEAS CORPUS
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RETROATIVA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
§ 2o, DO
ART. 110,
CÓDIGO PENAL AOS CRIMES MILITARES. PECULATO. RÉU MAIOR

DE 70 ANOS.
NÃO CONHECIDO. ORDEM
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de condenado por crime de peculato, previsto no
Habeas corpus
art. 303,
, na forma do
ambos do Código Penal Militar, contra acórdão do Tribunal de
caput
art. 53,
Justiça Militar estadual proferido em agravo interno criminal que manteve decisão de rejeição do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.
2. O paciente foi denunciado por delitos praticados entre 2005 e 2012, tendo a denúncia sido
recebida em
Em
ele foi condenado, em primeiro grau, à pena de 5 anos e 8
13/5/2022.
21/4/2024
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pena posteriormente majorada pelo Tribunal de
Justiça Militar para 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com
trânsito em julgado certificado em 6/3/2025.
3. A defesa pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva retroativa entre a data do fato (2005) e o recebimento da denúncia (
), com
13/5/2022
aplicação
do revogado
§ 2o, do Código Penal, vigente à época dos
in bonam partem
art. 110,
fatos, bem como o reconhecimento da redução pela metade do prazo prescricional em razão de o
paciente contar com mais de 70 anos (art. 115 do CP).
4. O Tribunal de Justiça Militar afastou a incidência do
§ 2o, do Código Penal aos
art. 110,
crimes militares, por entender inexistir lacuna normativa, ao fundamento de que o
§ 1o,
art. 125,
do Código Penal Militar disciplina de forma própria a prescrição retroativa, apenas entre a
última causa interruptiva (art. 125, § 5o, CPM) e a sentença, e, portanto, seria incabível a
aplicação analógica do dispositivo revogado do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54914970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 37ddc4c7-5863-49d7-bef9-d3f602ffee73

5. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a aplicação subsidiária e in bonam
do
§ 2o, do Código Penal, em sua redação anterior à
aos
partem
art. 110,
Lei n. 12.234/2010,
crimes militares, para permitir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa computando-se o lapso entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
III. Razões de decidir
6. A impetração, manejada como sucedâneo recursal, não é conhecida, em conformidade com a
orientação desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que repeliram o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício
diante de flagrante ilegalidade.
7. O
do Código Penal estabelece que as regras gerais nele contidas aplicam-se também
art. 12
aos fatos incriminados por leis especiais, salvo disposição diversa, de modo que o Código Penal
Militar, como legislação especial, não afasta automaticamente a incidência subsidiária das
normas gerais do Código Penal sempre que houver omissão na disciplina castrense.
8. O
§ 1o, do Código Penal Militar, ao tratar apenas da prescrição retroativa com base
art. 125,
na pena concreta entre a última causa interruptiva, inclusive o recebimento da denúncia (art. 125,
§ 5o, CPM), e a sentença, não configura silêncio eloquente quanto à impossibilidade de
prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, mas revela lacuna
normativa, passível de complementação pelas normas gerais do Código Penal.
9. À luz do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, da Constituição da
República) e do
, a lacuna do Código Penal Militar deve ser suprida mediante
in dubio pro reo
aplicação subsidiária,
, do
§ 2o, do Código Penal, em sua redação
in bonam partem
art. 110,
anterior à
que admitia o cômputo do lapso entre o fato e o recebimento da
Lei n. 12.234/2010,
denúncia para fins de prescrição retroativa.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e desta Corte Superior admite, para fatos
ocorridos antes da
a aplicação do
§ 2o, do Código Penal aos crimes
Lei n. 12.234/2010,
art. 110,
militares, por analogia
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na
in bonam partem
modalidade retroativa, computando-se o período entre o fato e o recebimento da denúncia.
11. No caso concreto, os fatos remontam a 2005, quando ainda vigente o
§ 2o, do
art. 110,
Código Penal; a denúncia foi recebida apenas em
o paciente tinha mais de 70 anos ao
13/5/2022;
tempo da sentença condenatória, hipótese em que o prazo prescricional, fixado em 16 anos nos
termos do
III, do Código Penal Militar, reduz-se pela metade para 8 anos, conforme
art. 125,
do Código Penal, tendo o interregno entre o fato e o recebimento da denúncia superado
art. 115
esse lapso, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
12. Configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, reconhecida a flagrante
ilegalidade na manutenção da condenação, impõe-se a concessão da ordem de ofício para
declarar extinta a punibilidade na ação penal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.
:
Resultado do Julgamento
não conhecido, mas ordem concedida de ofício
Habeas corpus
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do
paciente na ação penal de origem.
Tese de julgamento:
1. As normas gerais do Código Penal aplicam-se subsidiariamente ao Direito Penal Militar, nos
termos do
do CP, sempre que o Código Penal Militar não disciplinar de modo diverso a
art. 12
matéria.
2. O
§ 2o, do Código Penal, em sua redação anterior à
aplica-se,
art. 110,
Lei n. 12.234/2010,
in
, aos crimes militares cometidos antes de sua revogação, permitindo o cômputo do
bonam partem
lapso entre a data do fato e o recebimento da denúncia para efeito de prescrição da pretensão
punitiva retroativa.
3. A ausência, no
§ 1o, do Código Penal Militar, de disciplina expressa sobre a
art. 125,
prescrição retroativa entre o fato e o recebimento da denúncia configura lacuna normativa e não
opção legislativa de afastamento do instituto, devendo tal lacuna ser suprida em favor do réu.
Dispositivos relevantes citados: Constituiçao da República,
o, XL; Código Penal, arts. 12,
art. 5
109, 110, § 2o (redação anterior à
, 110, § 1o, 115; Código Penal Militar, arts.
Lei n. 12.234/2010)
53, 125, caput, incisos II e III, §§ 1o e 5o, 303,
.
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j.
STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
10/06/2020;
Documento eletrônico VDA54914970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 37ddc4c7-5863-49d7-bef9-d3f602ffee73

STF, AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j.
27/03/2020;
STM, Recurso em Sentido Estrito n. 0000099-27.2017.7.11.0211, Rel. Min. Carlos
30/10/2018;
Augusto de Sousa, j.
DJe
STM, Apelação Criminal n. 7000271-
14/12/2017,
14/02/2018;
91.2023.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j.
DJe
STJ,
17/10/2024,
11/12/2024;
AgRg no
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.025.946/SP,
04/11/2024,
DJe
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
06/11/2024;
151.581/DF,
DJe
22/05/2012,
13/06/2012.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder "Habeas Corpus" de
ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 37ddc4c7-5863-49d7-bef9-d3f602ffee73

HABEAS CORPUS No 1037843 - SP(2025/0368424-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE
: GISLAIO RIAN DOS SANTOS
ADVOGADO
: GISLAIO RIAN DOS SANTOS - SP490032
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KOOKI TAGUTI (PRESO)
CORRÉU
: SERGIO MOYSES DE ASSIS
CORRÉU
: EDISON DE OLIVEIRA SANTOS
CORRÉU
: SAMUEL MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: JOSÉ AFONSO ADRIANO FILHO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL MILITAR.
.
HABEAS CORPUS
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RETROATIVA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
§ 2o, DO
ART. 110,
CÓDIGO PENAL AOS CRIMES MILITARES. PECULATO. RÉU MAIOR

DE 70 ANOS.
NÃO CONHECIDO. ORDEM
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado em favor de condenado por crime de peculato, previsto no
Habeas corpus
art. 303,
, na forma do
ambos do Código Penal Militar, contra acórdão do Tribunal de
caput
art. 53,
Justiça Militar estadual proferido em agravo interno criminal que manteve decisão de rejeição do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.
2. O paciente foi denunciado por delitos praticados entre 2005 e 2012, tendo a denúncia sido
recebida em
Em
ele foi condenado, em primeiro grau, à pena de 5 anos e 8
13/5/2022.
21/4/2024
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pena posteriormente majorada pelo Tribunal de
Justiça Militar para 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com
trânsito em julgado certificado em 6/3/2025.
3. A defesa pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva retroativa entre a data do fato (2005) e o recebimento da denúncia (
), com
13/5/2022
aplicação
do revogado
§ 2o, do Código Penal, vigente à época dos
in bonam partem
art. 110,
fatos, bem como o reconhecimento da redução pela metade do prazo prescricional em razão de o
paciente contar com mais de 70 anos (art. 115 do CP).
Documento eletrônico VDA54915021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:37
Código de Controle do Documento: 80d194c6-70bd-41be-a139-8e4625250b39

4. O Tribunal de Justiça Militar afastou a incidência do
§ 2o, do Código Penal aos
art. 110,
crimes militares, por entender inexistir lacuna normativa, ao fundamento de que o
§ 1o,
art. 125,
do Código Penal Militar disciplina de forma própria a prescrição retroativa, apenas entre a
última causa interruptiva (art. 125, § 5o, CPM) e a sentença, e, portanto, seria incabível a
aplicação analógica do dispositivo revogado do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a aplicação subsidiária e in bonam
do
§ 2o, do Código Penal, em sua redação anterior à
aos
partem
art. 110,
Lei n. 12.234/2010,
crimes militares, para permitir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa computando-se o lapso entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
III. Razões de decidir
6. A impetração, manejada como sucedâneo recursal, não é conhecida, em conformidade com a
orientação desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que repeliram o habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício
diante de flagrante ilegalidade.
7. O
do Código Penal estabelece que as regras gerais nele contidas aplicam-se também
art. 12
aos fatos incriminados por leis especiais, salvo disposição diversa, de modo que o Código Penal
Militar, como legislação especial, não afasta automaticamente a incidência subsidiária das
normas gerais do Código Penal sempre que houver omissão na disciplina castrense.
8. O
§ 1o, do Código Penal Militar, ao tratar apenas da prescrição retroativa com base
art. 125,
na pena concreta entre a última causa interruptiva, inclusive o recebimento da denúncia (art. 125,
§ 5o, CPM), e a sentença, não configura silêncio eloquente quanto à impossibilidade de
prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, mas revela lacuna
normativa, passível de complementação pelas normas gerais do Código Penal.
9. À luz do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, da Constituição da
República) e do
, a lacuna do Código Penal Militar deve ser suprida mediante
in dubio pro reo
aplicação subsidiária,
, do
§ 2o, do Código Penal, em sua redação
in bonam partem
art. 110,
anterior à
que admitia o cômputo do lapso entre o fato e o recebimento da
Lei n. 12.234/2010,
denúncia para fins de prescrição retroativa.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e desta Corte Superior admite, para fatos
ocorridos antes da
a aplicação do
§ 2o, do Código Penal aos crimes
Lei n. 12.234/2010,
art. 110,
militares, por analogia
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na
in bonam partem
modalidade retroativa, computando-se o período entre o fato e o recebimento da denúncia.
11. No caso concreto, os fatos remontam a 2005, quando ainda vigente o
§ 2o, do
art. 110,
Código Penal; a denúncia foi recebida apenas em
o paciente tinha mais de 70 anos ao
13/5/2022;
tempo da sentença condenatória, hipótese em que o prazo prescricional, fixado em 16 anos nos
Documento eletrônico VDA54915021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:37
Código de Controle do Documento: 80d194c6-70bd-41be-a139-8e4625250b39

termos do
III, do Código Penal Militar, reduz-se pela metade para 8 anos, conforme
art. 125,
do Código Penal, tendo o interregno entre o fato e o recebimento da denúncia superado
art. 115
esse lapso, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
12. Configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, reconhecida a flagrante
ilegalidade na manutenção da condenação, impõe-se a concessão da ordem de ofício para
declarar extinta a punibilidade na ação penal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.
:
Resultado do Julgamento
não conhecido, mas ordem concedida de ofício
Habeas corpus
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do
paciente na ação penal de origem.
Tese de julgamento:
1. As normas gerais do Código Penal aplicam-se subsidiariamente ao Direito Penal Militar, nos
termos do
do CP, sempre que o Código Penal Militar não disciplinar de modo diverso a
art. 12
matéria.
2. O
§ 2o, do Código Penal, em sua redação anterior à
aplica-se,
art. 110,
Lei n. 12.234/2010,
in
, aos crimes militares cometidos antes de sua revogação, permitindo o cômputo do
bonam partem
lapso entre a data do fato e o recebimento da denúncia para efeito de prescrição da pretensão
punitiva retroativa.
3. A ausência, no
§ 1o, do Código Penal Militar, de disciplina expressa sobre a
art. 125,
prescrição retroativa entre o fato e o recebimento da denúncia configura lacuna normativa e não
opção legislativa de afastamento do instituto, devendo tal lacuna ser suprida em favor do réu.
Dispositivos relevantes citados: Constituiçao da República,
o, XL; Código Penal, arts. 12,
art. 5
109, 110, § 2o (redação anterior à
, 110, § 1o, 115; Código Penal Militar, arts.
Lei n. 12.234/2010)
53, 125, caput, incisos II e III, §§ 1o e 5o, 303,
.
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j.
STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
10/06/2020;
STF, AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j.
27/03/2020;
STM, Recurso em Sentido Estrito n. 0000099-27.2017.7.11.0211, Rel. Min. Carlos
30/10/2018;
Augusto de Sousa, j.
DJe
STM, Apelação Criminal n. 7000271-
14/12/2017,
14/02/2018;
91.2023.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j.
DJe
STJ,
17/10/2024,
11/12/2024;
AgRg no
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
REsp n. 2.025.946/SP,
04/11/2024,
DJe
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
06/11/2024;
151.581/DF,
DJe
22/05/2012,
13/06/2012.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de
contra acórdão
habeas corpus
KOOKI TAGUTI
do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, no Agravo Interno Criminal n. 0800164-
86.2022.9.26.0030.
Documento eletrônico VDA54915021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:37
Código de Controle do Documento: 80d194c6-70bd-41be-a139-8e4625250b39

Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no
,
do
ambos do Código Penal Militar, em razão da prática de delitos
art. 303, caput n/f
art. 53,
praticados entre os anos de 2005 e 2012. A denúncia fora recebida em 13/5/2022.
Em
a Quarta Auditoria Militar do Estado de São Paulo condenou o ora
21/4/2024,
paciente à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos da
Ação Penal n. 800164-86.2022.9.26.0030.
Instado a se manifestar, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo deu
parcial provimento ao apelo da acusação e, por conseguinte, redimensionou a sanção em 8 anos,
4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo o referido aresto publicado em
e o seu trânsito em julgado certificado em
25/11/2024
6/3/2025.
Inconformada, a defesa pugnou a declaração de extinção de punibilidade, alegando,
para tanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data do fato (
) e o recebimento da denúncia (
), mediante a aplicação
do
27/12/2005
13/5/2022
in bonam partem
revogado
§2o, do CP, vigente à época dos fatos, com a consequente cassação da ordem
art. 110,
de prisão emanada.
O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo rechaçou a pretensão
defensiva, em acórdão assim ementado:
Direto penal militar. Agravo interno criminal. Prescrição retroativa.
Disparidade entre a legislação comum e a castrense. Analogia in bonam
partem. Inaplicabilidade. Desprovimento do agravo.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido da
defesa quanto à aplicação analógica da antiga redação do artigo 110, §2o, do
CP, à esfera castrense, que previa a prescrição retroativa em momento
anterior à instauração do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na aplicação analógica, in bonam partem,
da antiga redação do artigo 110, §2o, do CP, ao direito penal militar, vigente à
época em que se consumou o crime de peculato, e no consequente
reconhecimento da prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento
da denúncia.
III. Razões de decidir.
3. O Código Penal Militar em seu artigo 125, §1o, do CPM prevê a prescrição
retroativa com base na pena concreta apenas entre a última causa interruptiva
da prescrição, fazendo referência às hipóteses do §5o, e a sentença.
3.1. O §5o do artigo 125 do CPM prevê o recebimento da denúncia como
causa interruptiva do prazo prescricional.
4. O artigo 110, §2o, do CP, antes de sua revogação pela Lei no 12.234/10,
previa que a prescrição retroativa com base na pena concreta poderia ter como
termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia.
5. Na época dos fatos vigiam ambas as regras. A legislação castrense, além de
ser especial, disciplinou a matéria, não havendo lacuna a ser suprida pela
legislação penal comum, sendo incabível a aplicação analógica do artigo 110,
§2o, do CP à esfera militar.
Documento eletrônico VDA54915021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:37
Código de Controle do Documento: 80d194c6-70bd-41be-a139-8e4625250b39

6. Realizado o cálculo prescricional, constatou-se que entre a data do fato e o
recebimento da denúncia verificou-se não ter ocorrido a prescrição com base
no máximo da pena privativa de liberdade (pena abstrata) cominada ao crime
de peculato (artigo 125, caput e II, do CPM).
IV. Dispositivo
7. Desprovimento do agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CPM,
II, III, §§1o e 5o. CP,
art. 125,
art. 110,
§2o.
Daí a presente impetração, na qual a defesa alega constrangimento ilegal, pois houve
o implemento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.
Expõe que o lapso prescricional aplicável é de 16 anos segundo o
III, do
art. 125,
CPM. Contudo, ao receber a denúncia em
o paciente já contava com mais de 70 anos,
13/5/2022,
circunstância que, nos termos do
do CP, reduz o prazo prescricional pela metade, o que
art. 115
torna o prazo fatal em 8 anos.
Sustenta que entre a data do fato -
- e a data do recebimento da denúncia
26/12/2005
–
– o transcurso do lapso fatal.
13/05/2022
Requer, a concessão da ordem para declarar prescrita a pretensão punitiva.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fls. 55-56).
Prestadas as informações (e-STJ, fls. 61-103 e 105-261), o Ministério Público
Federal opinou pelo não conhecimento do
(e-STJ, fls. 263-268).
writ
.
É o relatório
VOTO
Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
10/6/2020
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020;
Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
Analisando os autos, verifica-se que há ilegalidade que merece ser corrigida.
A controvérsia dos autos consiste em definir se o
§2o, do Código Penal é
art. 110,
aplicável aos crimes militares, ou seja, se é possível reconhecer a prescrição retroativa da
pretensão punitiva, considerando o período entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo afastou a prescrição sob o fundamento de
que não se pode aplicar, em benefício do réu, o
§2o, do Código Penal, já revogado pela
art. 110,
Documento eletrônico VDA54915021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:37
Código de Controle do Documento: 80d194c6-70bd-41be-a139-8e4625250b39

aos crimes militares. Para a Corte, não há lacuna normativa, pois o Código
Lei n. 12.234/2010,
Penal Militar sempre tratou de forma distinta o cálculo da prescrição retroativa em relação ao
Código Penal comum. Em especial, a legislação castrense jamais reconheceu marco interruptivo
da prescrição nessa modalidade, que considera a pena concreta e o lapso entre o fato e a
instauração do processo. Assim, estribou-se o Tribunal castrense no § 1° do
do Código
art. 125
Penal Miliar,
:
in verbis

Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a
prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem
prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da
prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.

Contudo, a posição do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo merece reparo.
O Código Penal, em seu
estabelece que suas regras gerais se aplicam também
art. 12,
aos fatos incriminados por leis especiais, salvo disposição diversa. Essa previsão abre espaço
para que o Código Penal comum funcione como complemento normativo, preenchendo lacunas
deixadas por legislações específicas.
Nesse contexto, o Código Penal Militar, por ser lei especial, não afasta
automaticamente a incidência das normas gerais do CP. Ao contrário, sempre que o CPM não
disciplinar determinada questão, o CP pode ser utilizado de forma subsidiária, garantindo
coerência sistemática e evitando que situações relevantes fiquem sem regulamentação. Trata-se
de aplicação do princípio da especialidade em harmonia com o princípio da subsidiariedade.
Ademais, de acordo com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art.
5o, inciso XL, da Constituição da República), sempre que houver dúvida ou lacuna normativa
deve prevalecer a norma mais favorável ao acusado. Nesse sentido, se o Código Penal prevê
hipóteses de prescrição não contempladas pelo Código Penal Militar, sua aplicação subsidiária
torna-se necessária para assegurar a proteção integral dos direitos fundamentais.
Além disso, em situações de conflito interpretativo, a solução deve seguir a diretriz
do
, reduzindo a carga punitiva e garantindo que o réu não seja prejudicado por
in dubio pro reo
incertezas jurídicas. Esse entendimento reforça a função garantista do direito penal e assegura
que o sistema jurídico opere em conformidade com os princípios constitucionais de justiça e de
proporcionalidade.
À luz desses esclarecimentos, compreendo que o § 1o do
do Código Penal
art. 125
Militar não traz um silêncio eloquente.
O §1o do
do Código Penal Militar, ao não disciplinar a prescrição retroativa
art. 125
entre a data do fato e o recebimento da denúncia, deve ser visto como omissão involuntária do
Documento eletrônico VDA54915021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:37
Código de Controle do Documento: 80d194c6-70bd-41be-a139-8e4625250b39

legislador. Isso porque o instituto da prescrição retroativa já se encontrava consolidado no
Código Penal, que funciona como norma geral e, nos termos do
do CP, aplica-se
art. 12
subsidiariamente às leis especiais quando estas não dispõem de modo diverso.
Se o legislador militar tivesse a intenção de afastar expressamente a prescrição
retroativa, teria previsto regra clara nesse sentido, como fez em outros dispositivos do CPM ao
tratar de hipóteses específicas de prescrição. Por exemplo, o sursis que possuem parâmetro de
aplicação e período de prova distintos em cada sistema.
A ausência de previsão, portanto, não revela uma opção consciente de exclusão, mas
sim uma lacuna normativa que deve ser suprida pela aplicação subsidiária do CP.
Nessa linha intelectiva, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal Militar
assente com a aplicação
do
§ 2°, do Código Penal aos crimes
in bonam partem
art. 110,
militares, antes de sua revogação pela Lei n. 12.234/2010:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
MODALIDADE RETROATIVA ENTRE DATA DOS FATOS E
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FATOS
OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DA
RECURSO
LEI No 12.234/2010.
CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
1. Recurso Ministerial contra decisão do Juízo que declarou extinta a
punibilidade do ex-Militar na modalidade retroativa entre a data dos fatos
(2012) e o recebimento da Denúncia. Para o Juiz-Auditor, a alteração
promovida pela
em nada afeta o tratamento dado pelo
Lei no 12.234/2010
CPM ao tema.
2. Antes da alteração promovida pela
de
este
Lei no 12.234/2010,
5/5/2010,
Tribunal utilizava, por analogia, o
§ 1o, do CP comum, para
art. 110,
declarar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia. Dessa forma, em
razão do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, a
jurisprudência desta Corte ainda utiliza o dispositivo revogado para os
delitos cometidos antes da promulgação da referida Lei.
3. Entretanto, o mesmo raciocínio não pode ser utilizado para os fatos
praticados após
conforme se pode depreender de
5/5/2010,
posicionamento desta Corte. Assim, por terem sido os fatos praticados em
2012 ("entre o mês de agosto e setembro", conforme narram a Denúncia
e a Sentença condenatória), está afastada a aplicação da antiga redação
do
§ 1o, do CP ao caso, porquanto, após o advento da
art. 110,
não se pode mais ter como termo inicial da
Lei no 12.234/2010,
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa à data dos
. (STM. Recurso Em
fatos. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime
Sentido Estrito n. 0000099-27.2017.7.11.0211, Rel. Min. Carlos Augusto de
Sousa, julgado em
DJe de
grifou-se).
14/12/2017,
14/2/2018;

APELAÇÃO. ÓRGÃO MINISTERIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO.
REGÊNCIA DA
ULTRATIVIDADE. PRELIMINARES
LEI No 8.666/93.
DEFENSIVAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM
ABSTRATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TESES
REFUTADAS.
DECISÕES
UNÂNIMES.
MÉRITO.
MATERIALIDADE
COMPROVADA.
COAUTORIA
DELITIVA.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. PARÂMETROS
DIFERENCIAIS. PRESCRIÇÃO.
§ 2o, DO CP COMUM
ART. 110,
Documento eletrônico VDA54915021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:37
Código de Controle do Documento: 80d194c6-70bd-41be-a139-8e4625250b39

(REDAÇÃO
ANTERIOR
À
.
EVENTO

LEI
No
12.234/2010)
REMANESCENTE. PUNIBILIDADE. CONDENAÇÃO. RESTRIÇÃO DE
AGENTES. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos
moldes do CP comum, aplicado por analogia, atinge os delitos,
supostamente cometidos antes do advento da
Nesta
Lei no 12.234/2010.
esteira, permite o cômputo do interregno entre o fato e o recebimento da
Denúncia, sendo exigível, para tanto, a ininterrupta fluência do prazo
legal, estabelecido mediante a pena máxima em abstrato. Outrossim, sem
a caracterização da inércia estatal, no exercício do jus puniendi, inexiste
prescrição. Precedentes do Tribunal. Rejeição da Preliminar defensiva.
Decisão unânime.
[...]
5. Materialidade delitiva comprovada, revelando o liame subjetivo existente
entre os envolvidos, em coautoria, reunidos para causar prejuízo financeiro ao
Erário. Parcial provimento do Apelo Ministerial. Prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, diante de cálculo de pena aplicável.
Situação diferencial de corréu. Extinção da punibilidade. Ocorrências
distinguidas. Parâmetros emanados da continuidade delitiva, em consonância
com o Enunciado no 497, da Súmula do STF. Evento remanescente restrito
aos agentes participantes. Decisão majoritária. (STM, Apelação Criminal n.
7000271-91.2023.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, julgado em
DJe de
grifou-se.)
17/10/2024,
11/12/2024,
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior que assentem
com a possibilidade de aplicação do § 2° do
do CP aos crimes militares:
art. 110
DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE ABANDONO DE POSTO. ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETROAGIR A DATA ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
(ART. 110, §1°, CP). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, mantendo a condenação por abandono de posto, conforme
do Código Penal Militar.
art. 195
2. O recorrente foi condenado à pena de 3 meses de detenção, com sursis, e
alegou prescrição e ausência de abandono de posto, mas apenas afastamento
momentâneo.
3. O recurso especial foi admitido na origem apenas quanto à prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por abandono
de posto pode ser revista sem reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Outra questão é a ocorrência de prescrição, considerando o tempo
decorrido entre a consumação do delito e o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer
reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7
do STJ.
7. A prescrição não se aplica, pois o fato ocorreu sob a vigência da
que impede o reconhecimento de termo inicial
Lei n. 12.234/2010,
.
anterior à denúncia
8. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da 5a
Turma do STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA54915021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:37
Código de Controle do Documento: 80d194c6-70bd-41be-a139-8e4625250b39

IV.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.025.946/SP,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
4/11/2024,
6/11/2024,

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO
DA DEFESA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE
OFÍCIO. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS,
INCLUSIVE A DENÚNCIA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. PLEITO QUE VISA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO,
MANTENDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONDENATÓRIO. PEDIDO
QUE SE REVELA MAIS GRAVOSO AO PACIENTE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO.
1. A nulidade declarada no julgamento de recurso exclusivo da defesa não
poderá acarretar prejuízo ao réu, sob pena de indevida reformatio in pejus
indireta. Precedentes.
2. No caso, o paciente foi sentenciado à pena de 3 anos de reclusão, em
regime aberto. No julgamento da apelação exclusiva da defesa, o Tribunal
local declarou, de ofício, a nulidade da ação penal, inclusive da denúncia, por
incompetência absoluta do Juízo Militar.
3. Mesmo que ofertada nova acusação na Justiça comum, a pena do réu já terá
um teto fixado, na hipótese, de 3 anos de reclusão.
4. Fixada a pena máxima, verifica-se que é o caso de se declarar, de
ofício, a ocorrência da prescrição, nos termos dos arts. 109, IV, e 110, §
1o, do Código Penal, pois, nulos os marcos interruptivos, não há dúvida
de que já se passaram 9 anos desde a data do crime (
), sem que
9/9/2002
ocorresse a ratificação da denúncia.
5. Habeas corpus não conhecido, em razão de o pedido - anulação do acórdão
da apelação - revelar-se mais gravoso ao paciente.
Cassando-se a liminar, declara-se, de ofício, extinta a punibilidade pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
151.581/DF,
DJe de
grifou-se.)
22/5/2012,
13/6/2012,
Nesse contexto, importa destacar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido
de que o § 2o do
do CP, embora revogado pela
aplica-se aos crimes
art. 110
Lei n. 12.234/2010,
cometidos antes de
Ou seja: o lapso prescricional entre a data do fato e o
05/05/2010.
recebimento da denúncia é computado para o cálculo da prescrição retroativa (pena em
concreto), desde que o delito tenha sido perpetrado sob a vigência do referido dispositivo.
No caso em análise, observa-se que os fatos são datados entre os meses de novembro
e dezembro de 2005 (e-STJ, fl. 106). A denúncia foi recebida em
(e-STJ, fl. 111) e a
13/05/2022
sentença condenatória foi lavrada em
(e-STJ, fl. 111). O acórdão que majorou a pena
09/04/2024
para 8 anos, 4 meses e 24 dias foi publicado em
e o trânsito em julgado foi
14/11/2024
certificado em
(e-STJ, fl. 111).
06/03/2025
Nos termos do
do Código Penal Militar, o lapso prescricional é de
art. 125, inciso III,
16 anos, o qual cai para 8 anos, haja vista que ao tempo da sentença condenatória o ora paciente
já possuía mais de 70 anos –
do Código Penal.
art. 115
Desse modo, aplicando a normatividade à espécie, é forçoso o reconhecimento da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Documento eletrônico VDA54915021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:37
Código de Controle do Documento: 80d194c6-70bd-41be-a139-8e4625250b39

Diante do exposto, não conheço do
. Contudo,
habeas corpus
concedo a ordem de
, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do ora paciente, em relação à Ação
ofício
Penal n. 0800164-86.2022.9.26.0030.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:37
Código de Controle do Documento: 80d194c6-70bd-41be-a139-8e4625250b39

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0368424-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.037.843 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08001648620229260030 8001648620229260030
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GISLAIO RIAN DOS SANTOS
ADVOGADO
: GISLAIO RIAN DOS SANTOS - SP490032
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KOOKI TAGUTI (PRESO)
CORRÉU
: SERGIO MOYSES DE ASSIS
CORRÉU
: EDISON DE OLIVEIRA SANTOS
CORRÉU
: SAMUEL MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: JOSÉ AFONSO ADRIANO FILHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do pedido e concedeu "Habeas
Corpus" de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<4101:908443@
2025/0368424-0 - HC 1037843
Documento eletrônico VDA54905601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:52:00
Código de Controle do Documento: FE6C34FF-4D5B-4CC6-A77F-55D02CCD5861